Tribunal: TJBA
Processo: 8137693-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137693-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSMAR CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO OBJETIVA. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO PRESCRICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PASSÍVEL DE REVISÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da
parte
autora
, anulando a sentença de primeiro grau.

O agravante insurge-se contra o afastamento da prescrição, reiterando que o marco inicial do prazo seria o saque por aposentadoria realizado em 05/10/1994, alegando que o transcurso de 30 anos consolidaria a perda da pretensão.

O recurso versa sobre a
configuração de atos ilícitos em sua
conta individual vinculada ao PASEP, na qual a
parte
alega desfalques decorrentes de má gestão e
desvio de valores.

O Banco do Brasil insurge-se, alegando que
o termo ini
cial da prescrição é o saque e que a decisão monocrática viola o Tema 1.150 do STJ
e o art. 205 do Código Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
dua
s questões principais em discussão: (i) se a data do saque (
1994
) configura termo inicial de prescrição ou se prevalece a data da ciência inequívoca dos desfalques pela Teoria da
Actio
Nata; (
ii
) se o agravo interno apresenta argumentos novos capazes de modificar o entendimento fixado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia instaurada é exclusivamente jurídica, não havendo divergência quanto aos fatos, pois é incontroverso que o saque integral ocorreu em 05/10/1994 e que a ação foi ajuizada apenas em 26/09/2024.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387, fixou orientação vinculante no sentido de que, nas ações relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil tem início com o saque integral do saldo, marco objetivo que evidencia a ciência do resultado econômico da relação.

A superveniência de precedente vinculante impõe a adequação do julgado ao sistema de precedentes obrigatórios, nos termos do art. 927 do CPC, não se tratando de reexame de fatos, mas de conformação normativa necessária à estabilidade, coerência e segurança jurídica.

A obtenção tardia de extratos analíticos ou microfilmagens não constitui fato apto a postergar o início da prescrição, pois tais documentos apenas reproduzem movimentações já consolidadas no momento do saque, não sendo admissível que
o termo ini
cial fique condicionado a providência unilateral da parte.

Configurada a prescrição decenal, deve ser restabelecida a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, sendo desnecessária a produção de prova quando os marcos temporais são objetivos e incontroversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal inicia-se na data do saque integral do saldo, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

A superveniência de precedente vinculante autoriza a adequação do julgado pelo órgão colegiado, nos termos do art. 927 do CPC, ainda que a decisão monocrática tenha adotado entendimento anterior.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 189, 205; CPC,
arts
. 932, 1.021, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Súmula 182.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8137693-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada
OSMAR CONCEIÇÃO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação da
parte
autora
, restabelecendo a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8